Tribunal: TJBA
Processo: 8006013-84.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006013-84.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HOTEL PALACE PARATI LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE SPOSITO LEAO NEVES, VITOR BARRETO BITTENCOURT, FERNANDA DE JESUS SILVA

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO. DISPONIBILIZAÇÃO DE APARELHOS DE TELEVISÃO EM QUARTOS DE HOTEL. FATO GERADOR. TEMA REPETITIVO 1.066 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BASE DE CÁLCULO. PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de direitos autorais formulado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), em razão da disponibilização de aparelhos de televisão nos aposentos do estabelecimento hoteleiro Apelante. A decisão de primeiro grau condenou o Apelante ao pagamento dos valores referentes ao período de junho de 2020 a dezembro de 2022, a serem apurados em liquidação de sentença, e determinou a suspensão da execução pública de obras musicais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a este Tribunal são:
a) A existência de nulidade da sentença por suposta omissão e contradição, ao não analisar tese defensiva sobre a natureza jurídica dos quartos de hotel e ao presumir a confissão sobre a transmissão de conteúdo musical;
b) A caracterização dos quartos de hotel como local de frequência coletiva para fins de cobrança de direitos autorais, considerando o disposto na Lei nº 9.610/98 e na Lei nº 11.771/2008;
c) A aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.066 do Superior Tribunal de Justiça, que define a matéria;
d) A validade da base de cálculo utilizada pelo ECAD, que se baseia em uma taxa de ocupação regional, especialmente diante do impacto da pandemia de COVID-19 no período cobrado.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença por omissão e contradição devem ser rejeitadas. A aplicação da Teoria da Causa Madura, prevista no artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, permite o julgamento do mérito pelo tribunal quando o processo está suficientemente instruído. No caso, a matéria controvertida é predominantemente de direito e os fatos relevantes estão documentalmente comprovados, tornando desnecessário o retorno dos autos à instância de origem.
4. No mérito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 1.066, estabelece que "a disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD". A mesma tese firmou que "a contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem". Assim, a disponibilização de televisores nos aposentos do hotel, independentemente da efetiva utilização pelo hóspede, constitui fato gerador para a cobrança de direitos autorais.
5. Contudo, assiste razão ao Apelante no que se refere à base de cálculo da dívida. A utilização de uma taxa de ocupação genérica para a região, conforme planilha do ECAD, não reflete a realidade fática do estabelecimento, especialmente durante o período da pandemia de COVID-19, em que houve notória e drástica redução da atividade hoteleira. A Súmula 261 do STJ, embora anterior, já sinalizava a necessidade de apuração da "taxa média de utilização do equipamento". Desse modo, o valor devido deve ser calculado com base na taxa de ocupação efetiva do hotel Apelante durante o período discutido, a ser apurada em fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "[1. A cobrança de direitos autorais pelo ECAD em razão da sonorização de quartos de hotel é devida, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.066 do STJ.] [2. O valor da condenação deve ser apurado em liquidação de sentença, utilizando-se a taxa de ocupação real e efetiva do estabelecimento hoteleiro no período em cobrança, e não uma estimativa regional genérica.]"

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.610/98 (arts. 28, 29, 68); Lei nº 11.771/2008 (art. 23); Código de Processo Civil (arts. 489, §1º, IV, 1.013, §3º); Súmula 261 do STJ.
Precedente relevante citado: Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.873.611/SP (Tema Repetitivo 1.066), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/03/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006013-84.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante HOTEL PALACE PARATI LTDA e como apelada ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada eletronicamente.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça